Tribunal: TJDFT
Processo: 0710259-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARAS CÍVEIS. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. PROCESSO JÁ SENTENCIADO. ART. 55, § 1o, do CPC. ENUNCIADO DE SÚMULA no 235 do STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O objetivo da reunião de processos conexos é a prolação de julgamento simultâneo, a fim de se evitar decisões conflitantes. Se o processo indicado como referência para o amparo da alegada prevenção já se encontra sentenciado, não havendo, portanto, possibilidade de decisões conflitantes, afasta-se o reconhecimento da conexão.
3. Nos termos do art. 55, § 1o, do CPC, os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.
4. A teor do Enunciado de Súmula no 235 do STJ, “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.
5. Declarado competente o juízo suscitado, da 2a Vara Cível de Taguatinga.